Tribunal: TJSP
Processo: 2012331-43.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO: CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CABIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – AFASTAMENTO:

Decisões atacadas apresentam-se devidamente fundamentadas e atendem ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO: CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CABIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – AFASTAMENTO:

Decisões atacadas apresentam-se devidamente fundamentadas e atendem ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DEMAIS ELEMENTOS QUE INDICAM, POR ORA, A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO:

Paciente que, embora tecnicamente primário, responde a processo pela prática, em tese, de delito idêntico, eis que se encontrava em liberdade provisória quando do suposto envolvimento no caso em tela, o que demonstra potencial reiteração delitiva, apta a justificar a manutenção da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, além de demonstrar a insuficiência de qualquer outra medida alternativa à prisão.

Atinente à questão de saúde suscitada pelo Impetrante, a documentação juntada nos autos não comprova que o paciente não esteja sendo atendido adequadamente no local onde se encontra recolhido, bem como não há qualquer elemento que demonstre que referido local seja desprovido de estrutura necessária ao tratamento de asma, assim, inviável o deferimento do pleito.

ORDEM DENEGADA.